Tribunal: TJMT
Processo: 0037295-14.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037295-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANTOER BATISTA DE SOUZA - CPF: 729.753.261-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE
“OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA” – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – VALORES REPASSADOS AO AUTOR PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SÁUDE
— PRESTAÇÃO DE CONTAS — IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a necessidade do tratamento de
“Oxigenoterapia Hiperbárica”
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Imprescindível é a prestação de contas, haja vista que patente se apresenta a possibilidade de grave lesão ao erário, ante a não demonstração sequer da compatibilidade entre os serviços prestados e os valores cobrados. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, tendo em vista a r. sentença da lavrada pelo MM. Juízo
“a quo
” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer”, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a providenciarem o tratamento clínico denominado “Oxigenoterapia Hiperbárica”.

Em síntese, narra o apelante (Município de Cuiabá-MT) que após o deferimento da liminar para fornecimento do tratamento pleiteado, realizado o primeiro bloqueio de valores, quando do segundo bloqueio que foi deferido em data 17/01/2014, no valor de R$4.066,60 (quatro mil e sessenta e seis reais), metade efetuado na Conta do Município de Cuiabá e a outra metade na conta do Estado de Mato Grosso.

Consigna que o bloqueio e depósito foi realizado no dia 22/01/14, na conta da Sra. Judith Rosa de Souza, genitora do autor.

Sustenta que o autor veio a óbito no dia 01/01/14, ou seja, o valor pretendido foi deferido, bloqueado e depositado após a morte do requerente, ocasião em que argumenta a impossibilidade de que o valor tenha sido usado para o fim que se destinava, qual seja, arcar com as despesas do tratamento de “Oxigênoterapia Hiperbárica”. Assevera que levando-se em consideração o valor transferido para a conta do autor, é imprescindível proceder a prestação de contas juntamente com um atestado do médico ou equipe médica do tratamento realizado.

Diante do exposto, requereu o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença, e que seja condenada a genitora do requerente, Sra. Judith Rosa de Souza, a devolver ao erário o valor depositado em sua conta, com incidência de juros e atualização monetária, caso não o faça, que seja determinado bloqueio em sua conta bancária.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme id. 64871016, e aduz preliminarmente ausência de requisitos inerentes à admissibilidade recursal, por se tratar de mero inconformismo do apelante, ademais, alega já ter sido realizada a prestação de contas no curso dos autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer proferido pelo douto representante da Procuradoria Geral de Justiça José Zuqueti, opina pelo provimento do recurso. (id. 72230987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar acerca da preliminar de ausência de interesse arguida em contrarrazões pela parte apelada não merece prosperar, tendo em vista que no
recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, em conformidade com o artigo 1010 do CPC. Rejeito-a.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
a
custearem as despesas do tratamento de “Oxigênoterapia Hiperbárica.
A insurgência recursal se restringe ao fornecimento de prestação de contas acerca dos valores repassados à esposa do apelado,
no valor de R$4.066,60 (quatro mil e sessenta e seis reais), tendo em vista o falecimento do autor.

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em data de 23/08/2019:

“(...) III - DISPOSITIVO. 25.Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE o pedido dirimido na inicial, pelo que CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE CUIABA a providenciarem o tratamento clinico denominado “OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA” e, por consequência, CONVOLO em definitiva a decisão de tutela de urgência concedida “initio litis". 26.DECRETO A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 27.Sem custas e honorários. 28.Dé-se vista dos autos ao Ministério Publico. 29.Sem prejuízo das determinações acima, considerando que todas as diligências envidadas por este juízo visando a prestação de contas, DETERMINO encaminhe-se cópia do processado ao Coordenador das Promotorias de Justiça Criminais da Capital, para adotar as providências de sua aççada e que entender necessárias, bem ainda a Controladoria Geral do Estado para conhecimento 30.Decisao 496, §3°, não sujeita ao inciso II, do CPC.31.P.R.I. (...)”

Pois bem.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Os documentos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável e urgente ao tratamento do autor, à época.

Observa-se que, na hipótese, houve o primeiro bloqueio e transferência de recursos, de forma direta, na conta da apelada no valor de R$4.066,60, (id. 64870974), para a realização do procedimento pleiteado ( data 07/11/2013 comprovante emitido pelo Banco do Brasil id. 64870966).

O apelado requereu a realização de novo bloqueio, que foi deferido pela magistrada singular em data de 17/01/2014, id. 64870970. Sendo fornecido comprovante pelo Banco do Brasil acerca da efetivação em 23/01/2017. (id. 64870974).

Em análise dos autos, verifico que a Defensoria Pública efetuou a juntada do atestado de óbito do autor em 06/05/2014. O referido atestado, consigna a data do falecimento em data de 01/01/2014. (id. 64870977).

Considerando que a segunda transferência de valores foi efetuada na conta corrente da esposa do autor
de cujus
em 22/01/2014, conforme juntada do comprovante id. 64870974, identifica-se que o autor já havia falecido.

Ademais, não há nos autos, comprovação acerca da prestação de contas do segundo bloqueio, sendo que comprovação aduzida pela apelada em contrarrazões, ao consultar as páginas indicadas, vislumbro se refere à nota fiscal emitida em 21/11/2013 (id 64871001), ou seja, data anterior ao deferimento do segundo fornecimento de valores.

A destinação orçamentária pública submete-se a princípios constitucionais e deve, necessariamente, seguir o rito ditado pelas normas que regem os procedimentos administrativos. Assim, não é razoável que recursos sejam liberados para custeio de procedimentos sem qualquer critério.

Diante da ausência de adequada prestação de contas dos valores utilizados, não há como possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos.

A respeito da prestação de contas relacionada a bloqueio de verbas públicas/
destinação de valores das contas públicas para atendimento aos serviços de saúde
, este Tribunal assim já decidiu:

[...]
Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do

Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0005887-46.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de junho de 2020). [sem negrito no original]

[...] Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado.
Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003835-48.2018.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

[...]
A destinação de valores das contas públicas para atendimento aos serviços de saúde, porquanto feita sem o prévio processo administrativo licitatório, exige rigorosa e detalhada prestação de contas da empresa prestadora dos serviços médicos
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0013692-53.2014.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 27 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial
.

3. Sentença retificada parcialmente. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0007760-81.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o exame e a consulta em favor da criança, uma vez que a urgência e a necessidade comprovadas autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, além do caráter absoluto do direito à saúde da criança.

[...]

6.
Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso, a fim de completar a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, assegurar o real destino do dinheiro público bloqueado
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 101988/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 15 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inobstante os valores bloqueados do ente público tenham sido transferidos diretamente às empresas responsáveis pelo procedimento cirúrgico realizado na autora, compete também a ela à responsabilidade de trazer aos autos as notas fiscais da prestação do serviço, por ser a mesma beneficiária da cirurgia realizada.

A prestação de contas dos valores bloqueados nos autos se mostra necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 109637/2016, interposto nos autos da apelação 53511/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgado em 29 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Portanto, a prestação de contas é imprescindível, haja vista que patente se apresenta a possibilidade de grave lesão ao erário, ante a não demonstração sequer da compatibilidade entre os serviços prestados e os valores cobrados.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e por essas, as razões por que voto no sentido retificar, em parte, a sentença para determinar que seja realizada a prestação de contas pelo autor
a devida prestação de contas do valor Ievantado e ainda, a comprovação de que realmente o tratamento pleiteado fora realizado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021